Tribunal: CARF
Processo: 12585.000526/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000526/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.566 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório

O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento, transmitido por meio
de PER, no qual é indicado crédito de pagamento de PIS/PASEP vinculado a receitas tributadas
à alíquota zero no mercador interno, referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2008.
Em verificação fiscal do pedido de ressarcimento, a autoridade fiscal não
reconheceu os créditos pleiteados, tendo então consignado que não são passíveis de gerar
créditos as aquisições para revenda de máquinas, veículos e autopeças sujeitos à incidência
monofásica, ainda que a pessoa jurídica adquirente esteja sujeita à não-cumulatividade e que
sua receita de venda esteja sujeita à alíquota zero.
O sujeito passivo apresentou, então, manifestação de inconformidade, na qual
sustenta, em síntese, que (i) ocorreu o transcurso de mais de cinco anos entre a apresentação do
pedido de ressarcimento e a ciência do despacho decisório, devendo o crédito ser reconhecido
tacitamente, e que (ii) o art. 17 da Lei no 11.033/2004 possibilitaria o aproveitamento do direito
creditório postulado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000526/2010-25
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000526/2010-25

Apreciando a manifestação de inconformidade, o Colegiado a quo negou
provimento ao pleito, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de tributos
pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência
efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e presumido, como
ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre
a venda de automóveis e autopeças para o comerciante atacadista ou varejista.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz
respeito apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos
casos de restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos
pleiteados.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa, em
essência, as argumentações trazidas em manifestação de inconformidade.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
contencioso administrativo federal, assim como sobre a definitividade das decisões
administrativas, respectivamente, no art. 5o. e no art. 42, transcritos a seguir:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Resolução no n.o 3302-001.566 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000526/2010-25

No caso concreto, pode-se verificar que não há qualquer termo de ciência ou
aviso de recebimento dos Correios para atestar a data em que se deu a ciência do acórdão
recorrido, impossibilitando, desse modo, a aferição da observância do pressuposto processual
da tempestividade de apresentação do recurso voluntário.
Sendo assim, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em
diligência, a fim de que a Unidade de Origem proceda: (i) à juntada do documento de ciência
do acórdão às fls. 222 a 229, realizando, para tanto, todos os procedimentos cabíveis e
necessários para instruir o processo; (ii) à ciência, desta Resolução e do resultado da diligência
à Recorrente, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital